Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-36.2020.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002308-36.2020.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (EMBARGADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (EMBARGANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (EMBARGANTE), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (EMBARGANTE), DIONISIO ANTONIO CIGERZA (EMBARGANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ASSISTENTE), VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 57.641.854/0001-74 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (EMBARGADO), EDESIO POLESE - CPF: 872.359.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR POLESE - CPF: 655.432.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONISE ANTONIO CIGERZA - CPF: 411.696.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO ANTONIO CIGERZA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DIAS RIBEIRO - CPF: 030.967.411-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC - COISA JULGADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOIS TERÇOS DE 10% DO VALOR DA CAUSA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO - INEXATIDÃO MATERIAL - CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Constatado a inexatidão material na publicação do acórdão embargado, corrige-se por meio da republicação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002308-36.2020.8.11.0025

EMBARGANTE: AIRES POLESE

EMBARGADO: VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Aires Polese
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC - COISA JULGADA - CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS NAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DOIS TERÇOS DE 10% DO VALOR DA CAUSA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Inafastável a conclusão de que os requeridos foram responsáveis pela instauração do processo, de maneira que, extinto o feito pelo reconhecimento da coisa julgada em favor de terceiros, atraíram para si a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade, tal como constou na sentença recorrida.

Alega a contradição em relação ao dispositivo e a conclusão do julgamento. Explica que o acórdão fora publicado com provimento unânime ao recurso, enquanto que no dispositivo consta como desprovido.

Sustenta que a ementa do v. acórdão manteve a condenação de custas e honorários de sucumbência, que foram inclusive majorados, contudo, diz estar em contradição ao entendimento do STJ em casos semelhantes.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id. 190508694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O que o embargante alega ser contradição no v. acórdão, na verdade, verifica-se a ocorrência
de erro material no Acórdão de ID
186084175
, porquanto contém documentos de processo diverso ao ora analisado, de forma que é caso de correção.

Isso porque foi inserido no
Acórdão
documentos que não dizem com o recurso de Apelação interposto pelo Embargante, mas sim, com recurso outro (agravo de instrumento), inclusive com partes diversas.

Pois bem. Acerca da matéria, o Regimento Interno desta e. Corte, em seu artigo 103, §4º, prevê a possibilidade de correção dos erros materiais em decisões por meio de despacho do relator:

“SEÇÃO VII

DO ACÓRDÃO E SUA PUBLICAÇÃO

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital. (...)

§ 4º - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis.
Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial”.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do STJ indica a possibilidade de correção de ofício de erro material em julgado, sem que acarrete
reformatio in pejus
, como se lê:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO. ESTACIONAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS. DOUTRINA. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, a simples correção de erro material não viola o princípio da non reformatio in pejus. 10. Agravo interno não provido, com correção de erro matéria
” (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO COM A PARTE DISPOSITIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o erro material é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo.
(...)” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1435354/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA-EMBARGANTE. (...) 2. No que tange aos limites do efeito devolutivo dos recursos, "pode o órgão julgador, no entanto, dentro das limitações e exceções legais conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, isto é, em sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de conhecimento ex officio" (REsp 1.130.118/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014.).
Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes
. 2.1. No caso em tela, a correção de erro material identificado no laudo pericial não configura extrapolação do efeito devolutivo ou reformatio in pejus. 3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no AREsp 443.645/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim,
é caso de dar provimento aos declaratórios para o fim de sanar a inexatidão material, para que o acórdão seja republicado, observado o quanto julgado e respectivo resultado.

À Secretaria, para que proceda a republicação do Acórdão, nos moldes do artigo 103, §4º do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023